Tribunal: TJDFT
Processo: 0729939-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0729939-77.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDER LUIZ FAGUNDES MANSUR APELADO: KATIA DO NASCIMENTO NOBREGA DESPACHO O recorrente requereu em apelação a concessão da gratuidade de justiça (ID 36916814). Contudo, verifica-se que inexistem nos autos documentos que comprovem a sua alegada hipossuficiência. Note-se que a declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que comprovem a falta de recursos para o pagamento dos custos do processo, sem prejuízo próprio e de sua família, pois a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Dessa forma, para avaliação de sua capacidade econômica, é imprescindível que o recorrente/apelante junte aos autos a declaração de hipossuficiência e os extratos bancários dos últimos meses, bem como de declaração de Imposto de Renda do último exercício, além de outros documentos que confirmem a alegada hipossuficiência. Assim, promova o réu a juntada aos autos dos mencionados documentos, no prazo de 5 dias, observado o disposto no art. 1007 do CPC, ou, no mesmo prazo, promova o recolhimento do preparo. Int. Brasília/DF, 22 de agosto de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora